Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705641-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: LUCIMAR JOSE DA SILVA, JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Os apelados, nos termos da petição de ID 22661703, alegam que: (i) os apelantes modificaram o estado da coisa litigiosa durante o curso processual, porquanto passaram a residir no imóvel; (ii) se faz necessário o esclarecimento por parte deste Juízo no sentido de determinar que a coisa seja devolvida como era antes (retorno ao status quo ante). A pretensão dos apelados não pode ser apreciada nessa instância recursal. Isso porque, conforme eles mesmos reconhecem, a modificação do estado da coisa (mundo da vida) se deu ao longo do processo, sendo que o tema "desocupação da terra em relação aos supostos posseiros" não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância e tampouco pode ser objeto de apreciação em sede de grau recursal, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, no que tange à determinação de desocupação da terra em relação à moradia dos apelantes, não há nada a deferir, porquanto tratar-se-ia de novo esbulho, fugindo, portanto, aos limites objetivos e subjetivos da presente lide. Aguarda-se o julgamento do presente feito. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 14:56:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador